Tribunal: TJSP
Processo: 1002937-22.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – Despesas condominiais – Embargos à execução – Sentença de rejeição liminar por intempestividade – Inconformismo da embargante fundado em nulidade da citação e prazo em dobro – Não cabimento – Citação postal válida – Recebimento na portaria do condomínio sem ressalvas – Inteligência do art. 248, §4o, do Código de Processo Civil – Prazo em dobro – Embargante representado por advogado

Ementa:
APELAÇÃO – Despesas condominiais – Embargos à execução – Sentença de rejeição liminar por intempestividade – Inconformismo da embargante fundado em nulidade da citação e prazo em dobro – Não cabimento – Citação postal válida – Recebimento na portaria do condomínio sem ressalvas – Inteligência do art. 248, §4o, do Código de Processo Civil – Prazo em dobro – Embargante representado por advogado dativo, não pela Defensoria Pública – Inaplicabilidade – Precedentes – Retorno do aviso de recebimento aos autos da execução em 20/04/2018 e ajuizamento do embargos em 17/05/2018 – Prazo de 15 (quinze dias) do art. 915 do Código de Processo Civil superado – Intempestividade verificada – Recurso não provido, arbitrados honorários pelo comparecimento do embargado aos autos para responder ao recurso.